Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-91.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL BASEADO EM CRITÉRIOS TÉCNICOS E FINANCEIROS. CRITÉRIOS ATUARIAIS DEVIDAMENTE INFORMADOS À ESTIPULANTE. REAJUSTE ESTABELECIDO APÓS NEGOCIAÇÃO EMPREENDIDA ENTRE A OPERADORA E A ESTIPULANTE. REGULAR OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA E DE NORMAS EDITADAS PELA ANS. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO PELO ÍNDICE DIVULGADO PELA ANS. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial em ação de obrigação de fazer, para reconhecer a abusividade de reajuste por sinistralidade aplicado às mensalidades do plano de saúde coletivo por adesão celebrado pelas partes, determinando o restabelecimento da vigência contratual e a aplicação dos índices de reajuste anual fixados pela ANS para planos individuais e familiares. A operadora do plano de saúde, no recurso de apelação interposto, alega a regularidade dos reajustes aplicados, ao argumento de que o plano de saúde contratado é coletivo por adesão, não se submetendo aos índices fixados pela ANS para planos individuais e familiares. Pondera que os percentuais aplicados decorreram de reajuste por sinistralidade e por critério financeiro, na forma prevista contratualmente e em conformidade com as normas regulatórias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o reajuste por sinistralidade aplicado a contrato de plano de saúde coletivo por adesão, em percentual elevado, configura ilegalidade ou abusividade diante da legislação de regência e das normas da ANS, bem como se é possível a substituição judicial do índice pactuado pelos percentuais aplicáveis aos planos individuais e familiares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os planos de saúde coletivos por adesão não se submetem aos índices de reajuste anual fixados pela ANS para contratos individuais e familiares, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. A Resolução Normativa no 509/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que dispõe sobre a transparência das informações no âmbito da saúde suplementar, em seu artigo 14, caput e § 1o, estatui que a operadora do plano de saúde disponibilizará, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista para a aplicação do reajuste, à pessoa jurídica contratante de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão, extrato pormenorizado contendo os itens considerados para o cálculo do reajuste conforme cláusula contratual ou estabelecido em negociação, nos termos da Resolução Normativa no 85/2004.
5. Observado, no caso concreto, que embora seja elevado o reajuste da mensalidade do plano de saúde, o índice estabelecido se baseou em critérios técnicos e financeiros previstos contratualmente e autorizados pela legislação de regência, tendo sido assegurada a negociação entre a operadora e a estipulante, não há como ser reconhecida a abusividade alegada, de modo que a substituição pelos índices estabelecidos pela ANS para planos de saúde individuais e familiares, acarreta inegável desequilíbrio contratual, ao desconsiderar as peculiaridades dos planos coletivos por adesão, os quais encontram regulação própria, destinada a garantir a sustentabilidade das coberturas contratadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação Cível conhecida e provida.
Tese de julgamento:
1. Os índices de reajuste anuais das mensalidades dos planos de saúde coletivos por adesão são estabelecidos por livre negociação entre a entidade estipulante e a operadora do plano de saúde contratado, não se encontrando sujeitos aos limites estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde (ANS) para reajustes de mensalidades de contratos individuais.
2. É indevida a intervenção judicial para substituir o índice de reajuste pactuado em contrato coletivo quando ausente comprovação de abusividade ou ilegalidade.